Tribunal: STF
Processo: RE 1442286
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANISTIA POLÍTICA. TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS. NATUREZA INDENIZATÓRIA DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto pelo Espólio de Estelino Teixeira Chaves, em face de decisão que não conheceu do recurso extraordinário com base no enunciado 283 da Súmula do STF, no contexto de mandado de segurança que postulava o reconhecimento da condição de anistiado político e os efeitos patrimoniais correlatos, mesmo após o falecimento do impetrante antes do trânsito em julgado da decisão mandamental.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso extraordinário atende ao requisito da impugnação específica frente à existência de múltiplos fundamentos autônomos na decisão recorrida; (ii) estabelecer se é possível a habilitação do espólio em mandado de segurança que objetiva o reconhecimento da condição de anistiado político, diante da existência de efeitos patrimoniais transmissíveis aos sucessores.



III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A peça recursal impugna de forma suficiente o fundamento relativo à natureza do direito postulado, superando, assim, o óbice da Súmula 283 do STF.



    4. A pretensão deduzida no mandado de segurança não se limita a mero reconhecimento simbólico da condição de anistiado político, mas envolve efeitos patrimoniais que, sendo indenizatórios, integram o patrimônio jurídico do impetrante.



    5. A natureza retroativa e reparatória da anistia política legitima a sucessão processual pelo espólio, mesmo diante do falecimento do impetrante antes do trânsito em julgado.



    6. A jurisprudência do STF reconhece a transmissibilidade dos efeitos financeiros da anistia política aos herdeiros, legitimando o espólio a prosseguir no feito.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Recurso provido.



    Tese de julgamento:



    1. O requisito da impugnação específica se considera atendido quando a peça recursal enfrenta, de forma satisfatória, ao menos um dos fundamentos autônomos da decisão recorrida.



    2. Os efeitos patrimoniais decorrentes do reconhecimento da condição de anistiado político possuem natureza indenizatória e, por isso, integram o patrimônio do falecido.



    3. A sucessão processual pelo espólio é admissível em mandado de segurança que postula efeitos econômicos da anistia política, ainda que o impetrante tenha falecido antes do trânsito em julgado.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8º do ADCT; CPC, arts. 313, § 2º, e 685.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1444585 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30.10.2023; STF, RMS 39638 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11.06.2024.